Tribunal: STF
Processo: RHC 254308
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. 
HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS DE DEFESA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por M R O, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 13.2.2025 a 19.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 873.255/SP, Relator o Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o recorrente condenado, em 25.4.2022, pela prática do crime de estupro de vulnerável contra sua filha, em continuidade delitiva (art. 217-A c/c o inc. II do art. 226 do Código Penal), à pena de catorze anos de reclusão, em regime inicial fechado 
(fl. 4, e-doc. 7). 



    3. Em 27.9.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 1503001-27.2019.8.26.0268, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso da defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “Estupro de vulnerável agravado pelo fato do agente ser pai da vítima, em continuidade delitiva (art. 217-A, ‘caput’, c.c. art. 226, II, na forma do art. 71, ‘caput’, todos do Código Penal). Preliminar inconsistente. Indeferimento da oitiva de testemunhas do Juízo na modalidade remota. Cerceamento de defesa inocorrente. Mérito. Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras seguras e convincentes da vítima, alinhadas à de sua genitora e de Conselheira Tutelar. Versão exculpatória inverossímil. Condenação imperiosa. Responsabilização inevitável. Apenamento criterioso. Regime inicial fechado único possível. Apelo improvido, rejeitada a preliminar” (fl. 2, e-doc. 8).



    A condenação transitou em julgado para o recorrente em 15.3.2023, na Ação Penal n. 1503001-27.2019.8.26.0268 (fl. 1, e-doc. 9). 



    4. Em 30.11.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça paulista no julgamento da Apelação n. 1503001-27.2019.8.26.0268, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 873.255/SP no Superior Tribunal de Justiça, pedindo a nulidade da ação penal pela pretensa violação do sistema acusatório na audiência de instrução e julgamento (e-doc. 22).



    Em 14.3.2024, o Relator não conheceu do Habeas Corpus n. 873.255/SP (e-doc. 30) e, em 20.5.2024, os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 41). 



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator, negando provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE 
REVISÃO CRIMINAL. TESE DE NULIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA RELATIVO AO INDEFERIMENTO DA OITIVA VIRTUAL DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. POSTURA ATIVA DO JUIZ NA INSTRUÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INVERSÃO DA ORDEM PREVISTA NO ART. 400 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Sodalício. 



    2. Para reconhecimento de eventual cerceamento de defesa relativo ao indeferimento de oitiva de testemunha ou postura proativa do Juiz em audiência, é necessário que o inconformismo da Defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão, bem como demonstrado o efetivo prejuízo sofrido. 



    3. A tese veiculada no writ – relativa à inversão da ordem de testemunhas – não foi analisada pela Corte local, motivo pelo qual incabível o exame da questão, de forma originária, por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental não provido” (e-doc. 66).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que o Juiz teria sido parcial ao assumir papel ativo na inquirição de testemunhas de acusação e na produção de provas em desfavor do recorrente, “atuando de maneira ativa e, por essa razão, [teria] omiti[do] da ata da audiência a ilegalidade” (fl. 14, 
e-doc. 73). 



    Sustenta violação ao contraditório e à ampla defesa, porque não teriam sido ouvidas as testemunhas de defesa, além da inobservância, na fase instrutória, da ordem prevista para a realização do ato de inquirição das testemunhas, prevista no caput do art. 400 do Código de Processo Penal (fls. 16-24, e-doc. 73).  



    Afirma que, em relação à “atividade coadjuvante do órgão acusador, [teria formulado] apenas 3 (três) perguntas, enquanto o magistrado [teria] formul[ado] 11 (onze)”, em contrariedade ao art. 212 do Código de Processo Penal (fl. 10, e-doc. 73). 



    Assevera que o magistrado teria determinado, “de ofício, a juntada de prova, incluindo aos autos áudio inexistente antes dessa postura protagonista, atuando de modo incompatível com a necessária imparcialidade (princípio estruturante do devido processo legal), característica do sistema acusatório” 
(fl. 12, e-doc. 73). 



    Defende contrariedade à “paridade de armas, considerando que o advogado de Silvia e Marina, não habilitado como Assistente de Acusação, [teria] atu[ado] como um, mas, ao invés de auxiliar o Parquet, amparou o juízo, dando cumprimento a determinação ocorrida em audiência, criando situação inexistente no ordenamento jurídico. Nesse sentido, convém alertar para o fato de que nem com essa atitude, houve sua efetiva habilitação para atuar no feito como assistente de acusação” (fl. 12, e-doc. 73).  



    Observa que, “quando a testemunha é de acusação, apesar de não [ter sido] cumpri[da] a determinação de comparecimento pessoal, o importante [seria] ouvir e o ato não [teria sido] considerado prejudicado quando realizado na modalidade virtual; já quando é de defesa, com a devida vênia, pouco importa[ria], declara-se o ato prejudicado e a defesa que se esforce para demonstrar a incoerência” (fl. 16, e-doc. 73).  



    Salienta que “a grave questão [teria sido] objeto de insurgência defensiva em alegações finais – primeira oportunidade que a defesa se manifestou nos 
autos após a arbitrariedade –, não obstante, o juiz proferiu sentença” (fl. 16, 
e-doc. 73). 



    Enfatiza que, da mesma maneira que “o cartório [teria se equivocado] com a expedição do mandado da testemunha acusatória Fabiana, questão utilizada na sentença para afastar a alegada nulidade, mas que não [teria ocorrido] impedimento para sua ouvida, poderia o magistrado, se imparcial fosse, também ter relevado essa questão, sobretudo porque seria em prol de uma garantia maior e constitucional, qual seja, a ampla defesa e o contraditório, efetivos corolários do devido processo legal” (fl. 19, e-doc. 73).  



    Cita o Habeas Corpus n. 202.557, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que teria concedido a ordem de ofício em caso semelhante, para desconstituir o trânsito em julgado da condenação em razão de ilegalidade (fls. 9-10, e-doc. 73). 



    Conclui argumentando que, “consubstanciado o prejuízo, sobretudo porque [teria sido] demonstrada a postura parcial durante toda a instrução: 
(1) por ter iniciado a inquirição das testemunhas de acusação23; (2) por ter determinado a juntada de áudio aos autos, através de causídico não habilitado como assistente de acusação, impossibilitando qualquer atuação por parte do órgão acusador nesse sentido24; (3) por não ouvir as testemunhas do juízo / de defesa presentes ao ato instalado virtualmente, sem qualquer motivo, e determinar nova oportunidade para isso, mas de forma presencial, justamente após ter agido como acusador; (4) por não ter ouvido as testigas, tão somente considerando que o patrono tinha conhecimento de que o comparecimento delas teria que se dar na modalidade presencial, demonstrando desinteresse (5) por não ter interrogado Maycon por último” (fls. 23-24, e-doc. 73). 



    Estes os pedidos:



    “Diante do todo exposto, mostra-se imperiosa a atuação do Supremo Tribunal Federal para, independentemente do trânsito em julgado, declarar a nulidade da ação penal desde a primeira audiência, ocorrida em 20.julho.2021, diante da violação ao sistema acusatório, desnudado pela inobservância dos artigos 400 e 212, ambos do Código de Processo Penal, situação que não pode ser considerada preclusa ou cujo prejuízo não tenha restado demonstrado, bem como por inexistir supressão de instância” (fl. 25, e-doc. 73).



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, com esta ementa:



    “Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Condenação. Ofensa ao sistema acusatório. Iniciativa do juiz na inquirição das testemunhas. Inversão na ordem de interrogatório. Nulidades relativas. Matérias não alegadas no momento processual oportuno. Preclusão. Determinação do magistrado da juntada de fonte de prova aos autos. ADI’s 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305. Interpretação conforme ao art. 3º-A do CPP, com redação da Lei 13.964/2013. Possibilidade de o juiz realizar diligências suplementares. Ausência de constrangimento ilegal. – Requer-se o não provimento do recurso” (e-doc. 96).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, 
a anulação da ação penal, transitada em julgado, pelo crime de estupro de vulnerável cometido pelo recorrente contra sua filha. Alega-se violação ao sistema acusatório e cerceamento de defesa, com os seguintes argumentos: i) iniciativa e protagonismo do Juiz na inquirição das testemunhas de acusação; ii) inversão da ordem de inquirição das partes; iii) determinação de ofício de juntada de prova em desfavor do recorrente e; iv) ausência de oitiva de testemunhas de defesa presentes na audiência virtual durante a audiência de instrução e julgamento.



    9. A condenação definitiva do recorrente, na ação penal objeto deste recurso ordinário, transitou em julgado em 15.3.2023, antes de o Habeas Corpus n. 873.255/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 30.11.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de ser inviável habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 232.311-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA 
LEI Nº 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE 
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 240.977-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...)



    2. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. (...) 



    9. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 219.421-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2022).



    10. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, com estes fundamentos:



    “O Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação defensivo, assim se manifestou a respeito da arguida nulidade:



    Preliminar absolutamente inconsistente. 



    Pretexta o acusado a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da decisão que indeferiu a oitiva das testemunhas do Juízo em audiência, sob o argumento de que deveriam ter comparecido pessoalmente ao ato, mesmo elas estando presentes de forma virtual, na data e hora previamente designadas. 



    Sem qualquer razão, no entanto. 



    Afinal, bem asseverou a origem:



    'Primeiro, por evidente preclusão temporal, vez que caberia à defesa técnica tê-la arguido no curso da própria audiência; ao reverso, manteve-se silente. 



    Segundo, porque claramente baseada em premissa equivocada, qual seja, a de que as testemunhas poderiam ser inquiridas remotamente. Com efeito, a defesa estava ciente de que as testemunhas deveriam comparecer presencialmente ao fórum no dia da audiência, como expressamente consignado no termo de audiência anterior, da qual o patrono constituído saiu intimado (fls.196/197).' (f. 238/239).



    Ora. Eventual irresignação quanto à oitiva presencial das mencionadas testemunhas deveria ter sido arguida na audiência realizada aos 31. ago.2021 (f. 196/197), porém, a defesa quedou inerte. 



    Assim, absolutamente regular a decisão que concluiu pela preclusão do direito da defesa à impugnação da oitiva presencial das testemunhas. 



    Logo, não se entrevê onde, como ou porque da acenada nulidade por ofensa à legislação de regência ou, muito menos, a tema constitucional. 



    Repele-se a preliminar, pois. (fls. 57-58; grifamos).



    Como se vê, a controvérsia não foi ventilada no momento oportuno. Com efeito, nenhuma nulidade foi suscitada pela Defesa na audiência de instrução e julgamento, o que denota a preclusão da matéria. 



    Nesse sentido:



    (...) Advirta-se à Defesa que o presente Juízo não é exauriente. Assim, para a eventual análise da pretensão defensiva, poderá o paciente manejar na origem a via de impugnação cabível contra condenações transitadas em julgado, qual seja, a revisão criminal (STF, HC n. 206.818/SC, rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 13/10/2021, DJe de 14/10/2021). 



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(e-doc. 67). 



    11. A pretendida nulidade da ação penal, com os argumentos de iniciativa do Juiz na inquirição de testemunhas de acusação, inobservância da ordem de inquirição das partes e determinação de ofício de juntada de prova em desfavor do recorrente na audiência de instrução e julgamento, não foi apreciada na decisão aqui impugnada nem no recurso de apelação julgado pelo Tribunal de origem (fls. 4-12, e-doc. 15). 



    A Sexta Turma daquele Superior Tribunal restringiu-se a assentar, quanto ao indeferimento de oitiva das testemunhas de defesa na audiência de instrução, a preclusão do direito. Enfatizou que “a controvérsia não foi ventilada no momento oportuno. Com efeito, nenhuma nulidade foi suscitada pela Defesa na audiência de instrução e julgamento, o que denota a preclusão da matéria” (fl. 6, e-doc. 67). Conclui que a defesa do recorrente poderia ajuizar revisão criminal, cabível na espécie.



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matérias não examinadas pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. NULIDADE DO JÚRI PELA ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. DISCUSSÃO SUPERADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA IDOSO. WRIT SUCEDÂNEO 
DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS 
DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO 
NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DA CORTE SUPERIOR. NULIDADES PROCESSUAIS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...)



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 248.666-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Pronúncia. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias. (...) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 219.022-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



    12. Sobre a alegação de ausência de oitiva de testemunhas de defesa presentes na audiência virtual durante a audiência de instrução e julgamento, as instâncias antedentes assentaram não ter havido impugnação no momento oportuno, na audiência de instrução e julgamento, quando a defesa se manteve silente.



    O juízo de origem afastou a preliminar de cerceamento de defesa, com os seguintes fundamentos:



    “1. Afasto a preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento, por este juízo, de oitiva de testemunhas indicadas pela defesa técnica (fl. 205). 



    Primeiro, por evidente preclusão temporal, vez que caberia à defesa técnica tê-la arguido no curso da própria audiência; ao reverso, manteve-se silente. 



    Segundo, porque claramente baseada em premissa equivocada, qual seja, a de que as testemunhas poderiam ser inquiridas remotamente. Com efeito, a defesa estava ciente de que as testemunhas deveriam comparecer presencialmente ao fórum no dia da audiência, como expressamente consignado no termo de audiência anterior, da qual o patrono constituído saiu intimado (fls. 196/197). Transcrevo novamente o trecho pertinente: ‘Anote-se que as testemunhas arroladas serão ouvidas na modalidade PRESENCIAL (deverá comparecer nas dependências do Fórum)’. 



    Contra tal deliberação não houve qualquer irresignação pela defesa técnica. 



    Registro, por derradeiro, que não houve qualquer concessão de tratamento diferenciado às partes envolvidas na instrução. Em um primeiro momento, fora designada audiência em que todos os atores (com exceção do promotor de justiça e do advogado do réu) deveriam comparecer presencialmente (fls. 126/127). Apenas por um equívoco do cartório judicial a conselheira tutelar e testemunha Fabiana fora requisitada para oitiva por videoconferência (fl. 133). 



    Em relação à vítima e sua mãe, por sua vez, houve requerimento expresso e específico de oitiva por via remota (fls. 159/160)” (fls. 1-2, e-doc. 7). 



    13. Este Supremo Tribunal tem orientação jurisprudencial de que “a arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC n. 132.273, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.10.2016). Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGADA NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DEFESA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUANTO À MANIFESTAÇÃO DO COLABORADOR. QUESTÃO APRESENTADA APENAS DEPOIS DAS ALEGAÇÕES FINAIS E DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.507-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NULIDADE. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 247.840-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. (...)



    4. A nulidade na colheita da prova não foi arguida no decorrer da instrução, nem por ocasião das alegações finais, tampouco nos recursos apresentados perante o Tribunal de Justiça. A conclusão veiculada no STJ no sentido de se tratar de nulidade relativa não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, que exige, para reconhecê-la, a demonstração de prejuízo e a alegação tempestiva, sob pena de preclusão. Precedentes. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 235.415-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.10.2024).



    14. Ademais, sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre a matéria.



    Conforme consta no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC 
n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, HC 
n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC 
n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Nessa linha de entendimento, confiram-se estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. ALEGAÇÃO DE QUE O INTERROGATÓRIO DEVERIA OCORRER APÓS A OITIVA DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO: PRECEDENTES. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 183.784-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 
Nº 11.343/06 E ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/03. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO COMO ATO DERRADEIRO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL A PARTIR DA LEI Nº 11.719/2008, A QUAL DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 400 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. (…)



    3. Reconhecer a procedência das alegações defensivas 
quanto à existência de efetivo prejuízo demandaria um indevido incursionamento na moldura fática delineada nos autos, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...) 



    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.295-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.2.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). INTERROGATÓRIO REALIZADO NO INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA TARDIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 



    1. Na audiência de instrução e julgamento, a defesa, em momento algum, questionou a ordem da colheita das inquirições, tampouco requereu a reinquirição após o término da instrução processual. Nessas circunstâncias, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar a ação penal. 



    2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 158.104-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.10.2018).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora